Tribunal: STF
Processo: AO 2373
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Francisco Belém Machado, servidor público, promoveu, no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, o cumprimento de sentença em mandado de segurança coletivo, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado, no âmbito do qual determinado o pagamento da correção monetária referente à conversão do índice de Unidade Real de Valor – URV, incidente sobre os vencimentos, na data-base de 22 de junho de 1994.
    Após dois Desembargadores se declararem impedidos, o Relator determinou a remessa do processo a este Tribunal, sem a manifestação dos demais magistrados. Aludiu à declaração de impedimento da maioria dos integrantes do Colegiado de origem, formalizada na fase de conhecimento da ação mandamental coletiva.
    2. Observo inexistir manifestação formal e expressa de impedimento, ou suspeição, de mais da metade dos membros do Órgão judicante local. A competência do Supremo é de Direito estrito, sendo inadequado elastecê-la para além do que previsto na Constituição Federal. O preceito da alínea “n” do inciso I do artigo 102 retrata exceção. Os pronunciamentos do Tribunal, considerado o alcance do dispositivo, são reiterados no sentido de apenas caber-lhe o julgamento de controvérsias quando mais da metade dos integrantes do Órgão jurisdicional estiverem impedidos ou forem interessados no desfecho da ação. Confiram precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. PAGAMENTO DE “DIAS DE COMPENSAÇÃO”. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes.
    2. Na espécie, o direito pleiteado não é exclusivo da magistratura e não houve manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental na ação originária nº 2048, Segunda Turma, relator ministro Luiz Edson Fachin, julgado em 20 de fevereiro de 2018, Diário da Justiça eletrônico de 13 de março seguinte.)
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE O RECEBIMENTO DE VERBA DECORRENTE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    2. Ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência desta Corte para a causa.
    3. In casu, a ausência de manifestação formal e expressa da maioria dos membros do tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa não dá ensejo à incidência do disposto na segunda parte do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal. Precedentes: AO 1.045-QO/GO, rel. Min. CARLOS BRITTO; Rcl 1.097-segundo-AgR/PE, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA). 4. Agravo a que se nega provimento.
    (Agravo regimental na ação originária nº 1.477, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, julgado em 24 de fevereiro de 2015, Diário da Justiça eletrônico de 10 de março subsequente.) 
    3. Declaro a incompetência do Supremo. Devolvam o processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator